Tribunal: TJSP
Processo: 2105446-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida súmula. Agravo de instrumento

Ementa:
ACIDENTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida súmula. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105446-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ANTONIO MARCELO DE LIMA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105446-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17333
2
VOTO No 17333
Agravo de Instrumento: 2105446-60.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Agravante: Antonio Marcelo de Lima Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ACIDENTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ,
porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba
honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico. Afastamento da decisão proferida a
fim de que o juízo arbitre novamente os honorários, desta
feita sem a incidência da referida súmula. Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 36/37, complementada às fls. 46 (aqui reproduzida às fls. 41/42 e 51),
proferida em cumprimento de sentença, que fixou os honorários periciais relativos à
fase de conhecimento em 15% sobre o total das parcelas vencidas até a data da
sentença.
Em suas razões de recurso o agravante sustenta que a
Súmula no 111 do STJ é incompatível com o atual Código de Processo Civil, uma vez
que o parágrafo 3o do art. 85 é expresso ao prever que, nas causas em que for parte a
Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido, não podendo seu cômputo se limitar somente às parcelas
vencidas até a sentença.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso
e, ao final, seu integral provimento para fixar a verba honorária em 15% sobre o total
da condenação.
Recebido o recurso, deferiu-se o efeito suspensivo.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105446-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17333
3
contraminuta.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.
Relatados.
Comporta parcial provimento o recurso.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para determinar o pagamento de auxílio-acidente a partir de 2 de outubro
de 2015, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.
Transitada em julgado a decisão, teve início o
cumprimento de sentença, ao que se seguiu a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, arbitrados pelo juízo em 15% sobre
as prestações vencidas até a sentença, por força do disposto na Súmula 111 do STJ.
Sobreveio, então, a interposição do presente agravo de
instrumento.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da aplicabidade, ou não,
da Súmula no 111 do STJ.
A referida súmula, editada durante a vigência do
CPC/1973, previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de
maneira muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a
parte sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que,
em tal situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105446-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17333
4
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade
da indigitada súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os seguintes
julgados:
Cumprimento de sentença Honorários advocatícios fixados
nos termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de
Processo Civil Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.
(Agravo de Instrumento 2143416-31.2019.8.26.0000; Relator:
Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Verba
arbitrada que deve incidir sobre o total da condenação Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido.
(Agravo de Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000; Relator:
Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Honorários
advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em
harmonia com o enunciado na Súmula 111 do STJ -
Inadmissibilidade.
Nova
sistemática
inaugurada
pelo
CPC/2015, tornou sem efeito o referido verbete, na medida em
que determina que o percentual deve ser aplicado sobre o
valor da condenação, segundo os patamares previamente
fixados nos incisos do §3o, do art. 85. Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho - Honorários advocatícios sucumbenciais
Fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da
condenação
Minoração
Possibilidade. Considerado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105446-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17333
5
ausência de recursos voluntários na fase de conhecimento, e a
especificidade da demanda, os honorários advocatícios devem
ser fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(Agravo de Instrumento 2066826-13.2019.8.26.0000; Relator:
Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Fixação da verba honorária em 15% do valor das prestações
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inadmissibilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso
II, do CPC/2015. Súmula 111 do C. STJ revogada pelo
CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2127950-94.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Não é possível, contudo, estabelecer-se desde já os
honorários de sucumbência, uma vez que tal questão deve passar pelo crivo do juízo
de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Portanto, caberá ao juízo da origem decidir pela
manutenção, ou não, do percentual inicialmente arbitrado - desta feita, porém, sem
a incidência da referida súmula - , facultado às partes interpor novo recurso na
hipótese de discordância.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar a decisão agravada, determinando-se que a fixação dos honorários
advocatícios seja feita de acordo com o art. 85, §§ 3o, 4o e 11 do CPC e sem a
incidência da Súmula 111 do STJ, porquanto incompatível com o atual regramento
processual civil.
Nuncio Theophilo Neto
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105446-60.2020.8.26.0000 -Voto no 17333
6